Tribunal: TJSP
Processo: 2013314-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento Ribociclibe (Kisqali), para neoplasia de mama. Quadro de metástase óssea. Recusa de cobertura sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS. Recurso contra a concessão da tutela de urgência. Precedentes desta Corte. Medicamento que integra o tratamento quimioterápico, auxiliando no

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento Ribociclibe (Kisqali), para neoplasia de mama. Quadro de metástase óssea. Recusa de cobertura sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS. Recurso contra a concessão da tutela de urgência. Precedentes desta Corte. Medicamento que integra o tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia. Havendo expressa indicação médica de medicamento associado a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura. Inteligência das Súmulas no 95 e 102 deste E. TJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013314-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada ALESSANDRA
BORTOLUCCI CALIANI CURTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013314-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20834
2
VOTO No: 20834
AGRAVO No.: 2013314-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
AGDO(A)(S): ALESSANDRA BORTOLUCCI CALIANI CURTO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Nemércio Rodrigues Marques
pn
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de obrigação de
fazer. Plano de saúde. Medicamento Ribociclibe (Kisqali), para
neoplasia de mama. Quadro de metástase óssea. Recusa de
cobertura sob alegação de não constar no rol de procedimentos da
ANS. Recurso contra a concessão da tutela de urgência.
Precedentes desta Corte. Medicamento que integra o tratamento
quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia. Havendo
expressa indicação médica de medicamento associado a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura. Inteligência das Súmulas no 95 e 102 deste E. TJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de remédio
prescrito em favor da autora. Aduziu a agravante que o medicamento KISQALI
não se encontra no rol daqueles incluídos pela ANS como obrigatórios, sendo
lícita a recusa da ré.
Foi indeferido o efeito suspensivo e oferecida
contraminuta.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013314-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20834
3
O recurso não comporta provimento.
De início, anoto que o recurso se restringe à
apreciação da tutela de urgência.
Neste sentido o art. 300 do CPC afirma que a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que: “O artigo 273, com sua nova
redação, permite a tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca
convença o Juízo da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação
de que o direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou
de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da
pretensão de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual
o ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta devida
fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do
Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes,
deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973 equivale
ao art. 300 do novo CPC.
Como destacado liminarmente, “Vistos. A primeira
vista, a agravante não tem razão, a matéria já foi apreciada reiteradas vezes e
há súmula citada na decisão agravada. Além disso, a decisão é reversível
financeiramente, de modo que não se evidencia o prejuízo. Por ora, sem razão
para a concessão do efeito suspensivo, sendo o mais questão atinente ao
mérito recursal.No mais, a interpretação da lei se faz com premissa aos
comandos do CDC.”
A autora padece de câncer de mama com metástase
óssea, e lhe foi prescrito o medicamento Ribociclibe (Kisqali), por ser capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013314-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20834
4
aumentar significativamente a sobrevida global de pacientes com câncer de
mama, segundo relatório médico.
Na realidade, como bem decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, é o médico a pessoa apta a escolher o melhor tratamento
para o paciente, e não o plano de saúde.
“Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão.
Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde pode
estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de
tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está
coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato
de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,
não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de
receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em
que instalada a doença coberta. 2. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ-3a T., Resp 668216/SP, Recurso Especial 2004/0099909-0, Rel. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007).
Tais considerações tornam-se ainda mais pertinentes
após a edição da Súmula 102 deste Tribunal, que consolidou o entendimento
de que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”
Por fim, prevê a Súmula no 95 do TJSP, “Havendo
expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio
ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
O mais é mérito da ação, sendo a tutela reversível.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator